Tribunal: TCU
Processo: 016.451/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas pelo não encaminhamento de documentação exigida para a prestação de contas de recursos repassados ao município de Passa e Fica/RN, por força de convênio que tinha por objeto a realização da festa de São João 2008 na referida municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Celso Luiz Marinho Lisboa, ex-prefeito de Passa e Fica/RN (gestão 2005-2008), em razão da impugnação de despesas por não encaminhamento de documentação exigida para prestação de contas do Convênio 847/2008, firmado entre o Ministério do Turismo e a referida municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. restituir os autos à Secex/AM para que realize novas citações de Celso Luiz Marinho Lisboa, ex-prefeito de Passa e Fica/RN, e da empresa A. C. L. da Motta - ME para que apresentem alegações de defesa quanto à contratação da referida empresa por inexigibilidade de licitação, com base em carta de exclusividade para o dia e local do evento, em afronta ao artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/1993 e ao artigo 37, inciso XXI, da CF/1988, bem como quanto à não comprovação dos cachês efetivamente recebidos pelas bandas que se apresentaram na festa junina de 24/6/2008, mediante recibos ou notas fiscais emitidos pelos artistas ou representante exclusivo, devidamente contratado.